Tribunal: TJBA
Processo: 8057327-09.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas CCSL13 Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057327-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito de Competência Cível instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, nos autos da ação de nº 8159115-34.2022.8.05.0001, ajuizada por Paulo Henrique Pereira Martins em face de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. e Banco PAN S.A., visando a declaração de inexigibilidade de débito, devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos materiais e morais. Alegam-se práticas abusivas no contrato de financiamento habitacional, como venda casada, capitalização indevida de juros e cobrança de encargos não contratados, com posterior cessão de crédito. O Juízo do Consumidor declinou da competência por entender tratar-se de matéria cível patrimonial. O Juízo Cível, por sua vez, reconheceu a existência de relação de consumo e recusou a competência, suscitando o conflito. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia em identificar se a demanda originária versa sobre típica relação de consumo, apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, ou se se trata de matéria obrigacional cível, de competência da Vara Cível e Comercial. III. Razões de decidir A análise da petição inicial revela que as alegações centrais do autor envolvem práticas abusivas supostamente cometidas por instituições financeiras, como venda casada de seguros e cobrança de encargos não contratados, caracterizando desequilíbrio contratual. O autor é consumidor final e hipossuficiente, figurando em posição de vulnerabilidade frente às rés, enquadradas como fornecedoras nos termos do art. 3º do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 297, reconhece expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Em precedente recente (AgInt nos EDcl no REsp 2079045/SP), o STJ reafirmou que, na ausência de constituição regular em mora, não se aplica o procedimento da Lei nº 9.514/97, incidindo o CDC. A ausência de demonstração nos autos da regular constituição em mora e de notificação do devedor reforça a incidência das normas consumeristas. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: "É de competência da Vara de Relações de Consumo o julgamento de ação que discute abusividades em contrato de financiamento habitacional celebrado com instituição financeira, desde que demonstrada a relação de consumo entre as partes." "A ausência de constituição em mora e de notificação válida do devedor afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC, art. 951, parágrafo único; Lei nº 9.514/97. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2079045/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/05/2024; Tema 1095/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8057327-09.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e parte suscitada o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Relator